Tribunal: TCU
Processo: 040.338/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 784/2022  1a Câmara, o qual considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Arminda Medeiros e efetuou determinações ao Tribunal Regional Federal da 3a Região

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto contra o Acórdão 784/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Arminda Medeiros e efetuou determinações ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Arminda Medeiros e dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer como correto o cálculo do adicional de qualificação constante do ato de alteração de aposentadoria da recorrente; 9.3. tornar insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 784/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela percebida pela recorrente a título de 'opção' e a transforme em parcela compensatória nominalmente identificada, não reajustável e passível de absorção por futuros reajustes; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.